Tribunal: STF
Processo: ARE 1522435
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Município de São Gonçalo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 1.261, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021. MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. LEGISLAÇÃO IMPUGNADA QUE IMPEDE A COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DE SACOLAS BIODEGRADÁVEIS DE PAPEL, OU DE QUALQUER OUTRO MATERIAL QUE NÃO POLUA O MEIO AMBIENTE, PARA EMBALAGEM E TRANSPORTE DE PRODUTOS ADQUIRIDOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RE 586.224/SPRG, TRIBUNAL PLENO, REL. MIN. LUIZ FUX, RECONHECEU AOS MUNICÍPIOS A COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO AMBIENTAL QUANDO SE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE PREDOMINANTEMENTE LOCAL. NORMA LOCAL EM CONTRARIEDADE À LEGISLAÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVÊ COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DOS MUNICÍPIOS, CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO DE REGULAMENTAR AS NORMAS LEGISLATIVAS FEDERAIS OU ESTADUAIS, A FIM DE AJUSTAR SUA EXECUÇÃO ÀS PECULIARIDADES LOCAIS, SEMPRE EM CONCORDÂNCIA COM AQUELAS E DESDE QUE PRESENTE O REQUISITO PRIMORDIAL DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESSE ENTE FEDERATIVO: INTERESSE LOCAL. NO ENTANTO, NÃO SE CONCEBE A DISTORÇÃO DESSA IMPORTANTE BALIZA CONSTITUCIONAL PARA DISCIPLINAR A MATÉRIA EM EXAME DE FORMA CONTRÁRIA À LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AO LEGISLAR NO SENTIDO DE IMPEDIR A COBRANÇA PELA UTILIZAÇÃO DE SACOLAS BIODEGRADÁVEIS DE PAPEL, OU DE QUALQUER OUTRO MATERIAL QUE NÃO POLUA O MEIO AMBIENTE, PARA EMBALAGEM E TRANSPORTE DE PRODUTOS ADQUIRIDOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, O ENTE MUNICIPAL REGULOU O ASSUNTO EM CONTRARIEDADE A NORMATIVO ESTADUAL (LEI Nº 8.473/2019, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE VEDA A COBRANÇA DAS REFERIDAS SACOLAS BIODEGRADÁVEIS. PRECEDENTE DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, XIII, 23, II e VI, 24, V e VIII, 30, I e II, 37, 103, IX, 170, caput, II, III e IV e parágrafo único, e 174 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que “o Município é competente para legislar concorrentemente sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados” (Tema nº 970):



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO EM ADI ESTADUAL. LEI 7.281/2011 DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP. VALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS SOBRE A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA NORMATIVA DOS ENTES FEDERATIVOS MUNICIPAIS SOBRE DIREITO AMBIENTAL. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DISCIPLINA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO E RESTRIÇÕES À LIBERDADE ECONÔMICA. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Município é competente para legislar concorrentemente sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. 2. É constitucional lei de iniciativa parlamentar que, sem que se modifique a estrutura ou a atribuição dos órgãos do Executivo, cria novas atribuições de fiscalização atribuídas ao poder público. 3. O exercício da atividade econômica e empresarial de forma protetiva ao meio ambiente é elemento integrante do conteúdo jurídico-constitucional da livre iniciativa, em concretização do desenvolvimento sustentável. 4. É constitucionalmente válida a opção legislativa municipal de promover a obrigação de utilização de sacos plásticos biodegradáveis, em tratamento harmônico dos diversos pilares da ordem constitucional econômica, viabilizando o mesmo desenvolvimento da atividade econômica empresarial de uma forma mais protetiva ao meio ambiente. 5. Tese de repercussão geral: “É constitucional – formal e materialmente – lei municipal que obriga à substituição de sacos e sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis”. 6. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se o prazo de 12 (doze) meses, a contar da publicação da ata do presente julgamento, para que os órgãos públicos e os agentes privados alcançados pela lei municipal possam se adaptar à incidência de suas disposições. 7. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 732686, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023 - destaquei)



    Na hipótese, a Corte de origem firmou a premissa de que “o Estado do Rio de Janeiro editou a Lei nº 8.473/2019, que, em seu artigo 2º, § 2º, determina que as sacolas de materiais recicláveis/reutilizáveis devem ser distribuídas pelo seu preço de custo, incluindo impostos”, e de que a Lei nº 1.229/21, editada pelo Município de São Gonçalo, proibiu “a cobrança de sacolas descartáveis biodegradáveis de papel ou de qualquer outro material que não polua o meio ambiente para embalagem e transporte de produtos adquiridos em estabelecimentos comerciais”, tendo concluído que “o Município extrapolou sua competência ao dispor de forma contrária à Lei Estadual nº 8.473/19” e, assim, declarado “a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.229/21”.



    Revisar tais premissas demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Melhor sorte não socorre ao ente municipal agravante no que diz com a alega ausência de legitimidade ativa da agravada, infraconstitucional a discussão no aspecto, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte. Cito precedente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processo Constitucional. 3. Representação de inconstitucionalidade estadual. 4. Autonomia dos Estados para definir os legitimados ativos. 5. Análise quanto à legitimidade do Subprocurador-Geral de Justiça para propositura de ADI estadual. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (RE 1430859 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-06-2024 PUBLIC 06-06-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente